Tribunal: STF
Processo: ARE 1397712
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. LEI MUNICIPAL N. 6.361/1997 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE REVISAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATOS INCONSTITUCIONAIS. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. LEI nº 6.361/97 DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOITACAZES. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA COM EFEITOS EX NUNC PELO EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL. Ação Civil Pública que objetiva a invalidação e o desfazimento de todos os atos administrativos praticados com base na Lei Municipal nº 6.361/97. As questões preliminares e prejudiciais já foram anteriormente apreciadas por este Órgão fracionário. Não podem manter-se atos que decorreram de lei reconhecidamente inconstitucional. Assim, as transformações realizadas e que culminaram com as transformações de empregos celetistas em cargos públicos devem ser invalidadas, inclusive aposentadorias e pensões, mas sem a obrigação de devolução dos valores recebidos pelos beneficiários até o trânsito em julgado. Recurso parcialmente provido, nos termos do voto do Desembargador Relator” (fl. 1, vol. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, vol. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o art. 97, o art. 102 e o inc. IV do art. 103 da Constituição da República. 



    Sustenta que o acórdão “(a) feriu o devido processo legal e os direitos à ampla defesa e ao contraditório, por entender que os servidores, aposentados e pensionistas que serão diretamente alcançadas pelo acordão recorrido não devem figurar, obrigatoriamente, no pólo passivo desta ação civil pública, embora sejam pela decisão ora recorrida - gravemente prejudicadas em sua esfera jurídica, com a anulação dos respectivos atos de investidura, aposentadoria e pensão; (b) violou a cláusula de reserva de plenário, ao conferir à declaração de inconstitucionalidade efeitos diversos daqueles fixados pelo Órgão Especial; (c) admitiu o manejo de ação civil pública para o controle abstrato de constitucionalidade, o que consubstancia ofensa e usurpação de competência desse Excelso Pretétio; e (d) violou o art. 5º, caput e inciso XXXVI da Carta Magna, ao julgar inconstitucional o regime jurídico da Lei Municipal nº. 6.361/97, determinando o desfazimento de atos jurídicos perfeitos há muito formalizados, malferindo e afrontando a segurança jurídica” (sic, fl. 15, vol. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-7, vol. 31).



    O agravante sustenta que “a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.361/97 é o pedido principal da lide, requerendo o Agravado, aliás, de maneira abstrata e genérica, o desfazimento de todos os atos administrativos praticados com suporte na Lei, efeito próprio e inerente à declaração de inconstitucionalidade das leis, em abstrato, no direito pátrio, inclusive com a devolução de todos os vencimentos e proventos percebidos” (fl. 19, vol. 33).



    Pondera “não h(aver) que se falar, portanto, em pretensa revisão da matéria probatória, pois o que pretende o recurso objeto do presente agravo é exclusivamente o desate de matéria direito, não se aplicando, portanto à espécie, por conseguinte, a Súmula 279 do STF” (sic, fl. 21, vol. 33).



    Pede “o integral provimento do presente agravo, a fim de que o Recurso Extraordinário seja conhecido e provido por essa Colenda Corte Superior, a fim de reformar-se integralmente o v. acórdão recorrido, sanando-se, por conseguinte, as infrações à Constituição Federal de 1988 e extinguindo-se a presente ação civil pública, por ausência de condições da ação, ou, de outra, julgando-se-lhe integralmente improcedente” (fl. 31, vol. 31). 



    4. Em 16.9.2022, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



     “Direito Processual Civil. Agravo em recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Lei Municipal n. 6.361/97 declarada inconstitucional pelo TJ local. 1. O recorrente não demonstrou, de forma suficientemente fundamentada, o preenchimento do requisito da repercussão geral. 2. O STF também reconheceu, no julgamento do ARE 748.371-RG/Tema 660, a inexistência de repercussão do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por não se tratar de matéria constitucional. 3. Eventual violação ao texto constitucional, ainda que existente, seria meramente indireta ou reflexa. 4. Incidência ainda da Súmula 280/ STF. 5. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 1, vol. 273).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. A alegação de contrariedade ao art. 102 e ao inc. VI do art. 103 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 



    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “As questões preliminares e prejudiciais já foram apreciadas através do aresto de fls.324/330. No mérito, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 6.361/97, com efeitos ex nunc, pelo Egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, forçoso considerar correta a sentença. Não podem manter-se atos que decorreram de lei reconhecidamente inconstitucional. Assim, as transformações realizadas e que culminaram com a transformação de empregos celetistas em cargos públicos devem ser invalidadas, inclusive aposentadorias e pensões, mas sem a obrigação de devolução dos valores recebidos pelos beneficiários até o trânsito em julgado. Assim, dou provimento parcial ao apelo interposto apenas para afastar a obrigação de devolução dos valores recebidos a títulos de remuneração, proventos ou pensão, recebidos até o trânsito em julgado pelos beneficiários, efetuados com lastro na Lei Municipal cuja inconstitucionalidade foi declarada. É como voto” (fl. 3, vol. 14).



    Ao declarar a nulidade dos atos administrativos “que culminaram com a transformação de empregos celetistas em cargos públicos”, por causa de inconstitucionalidade da lei local, o Tribunal de origem atuou em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de afastar a decadência e a prescrição e declarar nulidade de atos administrativos inconstitucionais. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUTUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO NO CARGO A NO MÍNIMO 5 ANOS NO MESMO ENTE PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. PREENCHIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. 3. O acórdão recorrido, ao afastar a decadência e declarar a nulidade do ato administrativo que reconheceu a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, em face de sua flagrante inconstitucionalidade, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria. 4. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública ora recorrente não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento requer a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.354.132-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUTUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO NO CARGO HÁ NO MÍNIMO 5 ANOS, NO MESMO ENTE PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. CUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. 3. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública ora recorrente não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento requer a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. O acórdão recorrido, ao afastar a decadência e declarar a nulidade do ato administrativo que reconheceu a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, em face de sua flagrante inconstitucionalidade, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.360.037-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVESTIDURA DE SERVIDORES. NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 43. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que [é] inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido (Súmula Vinculante 43). 2. Os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.334.462-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. INAPLICABILIDADE. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido, ao prover o recurso inominado da Recorrida, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional, a partir de 03.10.2016, à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (1º.03.1984), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe, portanto, invocar, na hipótese, a existência de direito adquirido, o instituto da segurança jurídica ou a ocorrência de decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE n. 1.247.831-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.12.2020).



    9. O acórdão recorrido também está em harmonia com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal “no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa”. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 595.213-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.293.322-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    10. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    11. Tem-se também no parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    “Quanto ao mérito, contudo, não é hipótese de provimento recursal, pois o recurso extraordinário esbarra em vários óbices ao seu conhecimento. O primeiro deles diz respeito ao preenchimento do requisito essencial da repercussão geral. Não obstante o recorrente alegar que o acórdão recorrido ocasionará consequências drásticas para quase mil cidadãos do Município, não demonstrou a possibilidade de multiplicação da mesma demanda em outras causas além desta, de modo a justificar a atuação dessa Suprema Corte em sede de recurso extraordinário. In casu, não restou atendido o quanto exigido pelo art. 322, parágrafo único, do RI/STF1 , nem pelo art. 1.035, §§1º e 2º, do CPC/2015. 



    O Supremo Tribunal Federal também reconheceu, no julgamento do ARE 748.371-RG/Tema 660, a inexistência de repercussão do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por não se tratar de matéria constitucional. Além disso, verifica-se que eventual violação ao texto constitucional, ainda que existente, seria meramente indireta ou reflexa, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. Outrossim, incide na hipótese o óbice da Súmula 280/STF, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Em igual sentido: (…)



    Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido também está em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte quanto à possibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade em sede de ação civil pública, bem como a imprescritibilidade de atos administrativos inconstitucionais. Nesse sentido são exemplificativos os seguintes julgados: (…)



    Destarte, o acórdão recorrido também não se mostra contrário à jurisprudência dessa Suprema Corte” (fls. 6-9, e-doc. 273). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora